Tribunal: TJBA
Processo: 0000556-85.2014.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000556-85.2014.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIRCE PAIXÃO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA, ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 70% SOBRE O SALÁRIO BASE POR JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA CARGA HORÁRIA INTEGRAL, BEM COMO DA RESPECTIVA REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000556-85.2014.8.05.0231
, em que figuram como apelante DIRCE PAIXÃO DO NASCIMENTO e como apelada MUNICIPIO DE CATOLANDIA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.